Tribunal: TJMT
Processo: 1026891-89.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026891-89.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ZILDO MARTINS DE JESUS - CPF: 851.578.481-53 (RECORRENTE), PATRICIA ALVES DE CARVALHO VAZ - CPF: 004.650.191-61 (ADVOGADO), BEES INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA. - CNPJ: 35.523.352/0001-06 (RECORRIDO), RAFAEL BICCA MACHADO - CPF: 882.414.590-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1026891-89.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Zildo Martins de Jesus

Recorrida(s):

Bees Instituicao de Pagamento Ltda.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 de outubro de 2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO. COMPRA POR MEIO DE CARTÃO DE DÉBITO NÃO AUTORIZADA. LANÇAMENTO DA COMPRA NÃO AUTORIZADA NA CONTA DO AUTOR. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. RESTITUIÇÃO REALIZADA 08 MESES APÓS O DÉBITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

A simples falha no processamento que impede o consumidor de realizar o pagamento de compras em estabelecimento comercial, por meio de cartão de débito, por si só, não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, por tratar-se de fato que não traz maiores consequências ao indivíduo, ao ponto de atingir a sua honra, reputação ou personalidade.

Todavia, se houve o lançamento da compra na conta do autor e mesmo diante das tentativas de solução administrativa, sem êxito, sendo o valor restituído somente após a propositura da presente lide, 08 meses após o desconto em sua conta, entendo que a situação vivenciada ultrapassou a esfera do mero aborrecimento, fato suficiente para emergir o dever de indenizar a título de dano moral.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

Da análise dos autos, verifico que restou incontroverso que o autor no dia 24/09/2021 tentou realizar uma compra, no valor de R$ 290,47, no supermercado, utilizando como meio de pagamento o seu cartão de débito, contudo, a transação foi recusada, nas duas tentativas realizadas.

Também restou evidenciado que o valor de R$ 290,47 foi debitado da conta do autor, em pese que a transação ter constado como recusada, como também que tal importância não foi repassada ao supermercado, conforme documentos juntados na inicial.

Consta também nos autos que o consumidor tentou resolver o problema administrativamente, sendo o primeiro contato em 30/09/2021 e gerou o protocolo de numero 180139; o segundo no dia 05/10/2021 e gerou o protocolo de numero 185567; o terceiro no dia 07/10/2021 e gerou o protocolo de numero 188091e o quarto no dia 13/10/2021 e gerou o protocolo de numero 194343. Porém, até o ajuizamento da lide (31/03/2022) o valor não havia sido estornado, sendo restituído somente em 13/05/2022, conforme confessado na defesa apresentada pela Reclamada.

Pois bem. A simples falha no processamento que impede o consumidor de realizar o pagamento de compras em estabelecimento comercial, por meio de cartão de débito, por si só, não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, por tratar-se de fato que não traz maiores consequências ao indivíduo, ao ponto de atingir a sua honra, reputação ou personalidade.

Todavia, se houve o lançamento da compra na conta do autor e mesmo diante das tentativas de solução administrativa, sem êxito, sendo o valor restituído somente após a propositura da presente lide, 08 meses após o desconto em sua conta, entendo que a situação vivenciada ultrapassou a esfera do mero aborrecimento, fato suficiente para emergir o dever de indenizar a título de dano moral.

Ademais, o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe que:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Deste modo, Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Entretanto, no que concerne ao
quantum
indenizatório entendo que deve ser arbitrado em valor compatível com a lesão sofrida pela vitima, até porque na fixação do valor indenizatório o julgador deve levar com consideração os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e condeno o Recorrido ao pagamento de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros de 1 % (um por cento) ao mês a contar da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022